Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0714784-71.2020.8.07.0000 Agravante: JOSÉ PEREIRA DE CASTRO Agravado: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ PEREIRA DE CASTRO contra decisão proferida no processo de conhecimento 0703373-19, movido em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual o agravante pretendia a suspensão dos pagamentos do financiamento do veículo ou redução do valor das parcelas em 75%, com a consequente proibição de inclusão do nome do autor em cadastros de devedores e a manutenção da posse do bem. O magistrado fundamentou que as consequências das restrições sociais impostas pela da pandemia de coronavírus não prejudicam somente o demandante, mas também de certa forma a demandada. Além disso, não há demonstração da redução da capacidade de pagamento (ID 62736134 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que adquiriu o veículo para exercer a atividade de motorista por aplicativo. Argumenta a pandemia do novo coronavírus configura de fato imprevisível superveniente ao contrato, que se tornou excessivamente oneroso para o agravante. Sustenta que aplica-se à hipótese o código de defesa do consumidor, que impõe a inversão do ônus da prova. Sustenta que não pretende deixar de adimplir o compromisso firmado entre as partes, mas apenas reajustar o desequilíbrio provocado pela crise, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência para que seja proibida a negativação de seu nome, sustada a obrigação das parcelas do financiamento ou a redução do valor da prestação para 25% do valor atual da parcela (ID 16567343). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo o recorrente dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem (ID 62736134), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os art. 1.019, I, e 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. O ordenamento jurídico pátrio admite a propositura de ação revisional das relações civis, para que seja aplicada a teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva, com fundamento nos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil. Em tais casos, além da onerosidade excessiva, exige-se que o desequilíbrio seja imprevisível, como é o caso da pandemia do novo coronavírus. Ocorre que na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Sem a demonstração da probabilidade do direito, resta inviável a ordem de revisão contratual em sede de antecipação de tutela. No caso dos autos, todavia, a plausibilidade do direito não está demonstrada de plano para que a pretensão seja concedida in limine, pois envolve necessidade de dilação probatória para que seja avaliado o impacto econômico da pandemia em ambas as partes; além do sopesamento da função social do contrato (arts. 421 e 2.035, parágrafo único, do CC) em face do princípio da intervenção mínima do estado nas relações contratuais (artigo 421 do Código Civil) e da força obrigatória das convenções e dos contratos garantida especialmente artigo 2o da recentíssima Lei da Liberdade Econômica. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÃO E LIBERAÇÃO DE NOTA - PAS-UNB. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/2/2020). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator